Tribunal: TJDFT
Processo: 0734962-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734962-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA CARDOSO RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao douto órgão do Ministério Público, conforme determinado na decisão de ID 40468265. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora